Tribunal: STF
Processo: HC 191105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kevin Shimoyama, advogado, em benefício de Aryelle Aparecida de Souza e Tiago Fernando Cunha dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 3.9.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 610.576.
O caso
    2. Em 4.6.2020, os pacientes foram presos em flagrante, acusados da prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.
    Em 5.6.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2134220-03.2020.8.26.0000, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. Em 30.7.2020, a Décima Câmara de Direito Criminal desse Tribunal de Justiça estadual denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Alegação de nulidade do flagrante por violação de domicílio - Inocorrência - Pedido de revogação das prisões preventivas - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar dos pacientes presentes - Pacientes que ostentam antecedentes criminais - Decisão que justifica suficientemente as custódias preventivas – Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada”.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 610.576 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferido a medida liminar em 3.9.2020.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a prisão cautelar dos pacientes estaria fundamentada apenas na gravidade abstrata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente imputados, sem fundamentação idônea. Ressalta que não teria sido apresentada justificação para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
    Sustenta ilegalidade na prisão em flagrante dos pacientes, pois a residência em que foram detidos teria sido invadida por policiais “sem qualquer tipo de justificativa prévia”.
    Afirma que “o Boletim de Ocorrência de fls. 10/12 narrou que, em patrulhamento de rotina, policiais militares optaram por, sem qualquer tipo de justificativa prévia, adentrar à residência dos requeridos.
    O alegado é corroborado pelo depoimento de todas as testemunhas, inclusive as de defesa. É que os policiais militares narram que precisaram quebrar um pedaço de madeira que segurava o portão. No mesmo sentido, a testemunha de defesa narra que ouviu um barulho muito forte, de arrombamento, após a chegada dos milicianos no local. Houve, pois, rompimento injustificado do portão para acesso.
    É sabido que há possibilidade de ingresso em residência, quando, em flagrante delito. Entretanto, há necessidade de que haja, primeiramente, desconfiança justificada.
    Não se pode, por outra banda, postergar o asilo inviolável do indivíduo, após arrombamento do portão sem qualquer movimentação na parte de fora que justificasse a atitude (…)
    No caso colacionado, inclusive, houve contato visual e empreendeu o paciente fuga. No dos autos, sequer sabiam se havia ou não alguém no imóvel, franqueando a própria entrada sem qualquer atitude que justificasse a entrada, contrariando entendimento pacificado das cortes superiores. O flagrante é, portanto, nulo, por violação ao texto expresso do art. 5ª, XI, da Constituição Federal.
    Em que pese ser o crime de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei nº: 11.343/2006 considerado permanente, a situação de invasão do domicílio deve obedecer a regras mínimas.
    No mesmo sentido, o pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o RExt nº: 603.616, em sede de repercussão geral, fixou entendimento de que para que haja ingresso no asilo inviolável do indivíduo, não basta que haja de proêmio a invasão para depois a constatação do crime de tráfico”.
    Assevera que, “no caso dos autos, a narrativa dos policiais militares e da testemunha ouvida em solo policial são claras ao narrar o arrombamento do portão para ingresso dos milicianos.
    De um lado, os policiais militares narram que havia um “pedaço de madeira” dificultando a abertura do portão de entrada da casa. Do outro, a testemunha narra que viu as viaturas chegando e viu e ouviu o arrombamento do portão para ingresso no asilo inviolável dos indivíduos.
    Sendo nulo o flagrante, todas as provas dele derivadas devem ser retiradas dos autos, conforme art. 157, do Código de Processo Penal”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) A concessão de medida liminar a fim de determinar a imediata soltura do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento do habeas corpus, bem como para suspender a ação penal atualmente em curso;
    b) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e do art. 157 do CPP, seja declarada a ilicitude da prova obtida mediante a invasão do domicílio do paciente, com o consequente (1) trancamento da ação penal nº 1500449-61.2020.8.26.0557 e (2) o relaxamento da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que os pacientes “foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 04 de junho de 2020, por volta de 17h45, na Rua Primavera nº 167, no Bairro Santa Izabel, na cidade e comarca de Barretos/SP, nas imediações de uma quadra poliesportiva, tinham em depósito, para comercialização e fornecimento a terceiros, 28 (vinte e oito) porções com 35,0 gramas de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, e mais 01 (uma) porção com 36,2 gramas de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
    Ao converter a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP afirmou:
    “(...) Os autuados ARYELLE APARECIDA DE SOUZA e TIAGO FERNANDO DA CUNHA foram presos em flagrante delito por infração aos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06.
    O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante dos autuados em preventiva (fls. 80/86).
    A Defesa postulou pelo relaxamento da prisão em flagrante e, subsidiariamente, a liberdade provisória dos autuados, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 75/78).
    Inicialmente, reputo que a prisão em flagrante não apresenta vícios a ensejar o relaxamento. Acerca da alegação da defesa de violação de domicílio, não há elementos nos autos a indicar qualquer ilegalidade. (…)
    O ingresso no imóvel, motivado por recebimento de denúncia, possibilitou a apreensão de relevante quantidade de drogas e numerário em dinheiro, situação excepcionada pela norma constitucional citada.
    Assim, a ação policial foi lícita e legítima, sem qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade a maculá-la, razão pela qual indefiro o pleito de relaxamento da prisão.
    As demais matérias alegadas serão analisadas em momento oportuno em eventual ação penal, em razão de estarem relacionadas ao próprio mérito.
    O delito imputado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva.
    Em observância ao previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, reputo haver indícios suficientes de autoria e provas da materialidade.
    A materialidade está estampada no laudo pericial de fls. 16/18.
    Os policiais militares Fábio Silva de Almeida e Renato Domingues narraram que receberam denúncia de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na Rua Primavera, n. 167, local bastante conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Desse modo, deslocaram-se ao local indicado e, ao se aproximarem, ouviram um grito ‘amaria’, palavra utilizada para avisar da chegada da viatura policial. Aduziram que, o portão da casa era uma madeira encostada e a porta da frente estava aberta, momento em que já visualizaram o atuado Tiago manusear um pó branco em um invólucro plástico de cor branca. Indagado sobre os fatos, o autuado disse ser ‘tapioca’ e a amásia dele, Aryelle, estava sentada no chão da sala e, ao lado dela, havia uma pochete preta, na qual havia a quantia de R$365,30, em notas diversas e moedas, e 28 pinos com cocaína. Indagada sobre os fatos, a autuada disse ser tudo de sua propriedade. Acrescentaram que Aryelle mencionou estar de medida cautelar e Tiago alegou que saiu da cadeia, mas ainda não pegou a carteirinha.
    Os fatos denotam a apreensão de significativa quantidade de drogas, elevado numerário em dinheiro, em local conhecido pela prática do comércio espúrio, circunstâncias que indicam comercialização de entorpecentes.
    Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da ordem pública.
    Em análise da folha de antecedentes e certidão de distribuição de feitos, verifica-se que a autuada Aryelle ostenta diversos registros criminais e é reincidente (processo nº 0010018-52.2018.8.26.0066, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal). Em relação ao autuado Tiago, este possui várias passagens criminais e também é reincidente (processo nº 0006098-70.2018.8.26.0066, da 1ª Vara Criminal).
    Além disso, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, o qual está a permear e desestruturar a sociedade atual, além de constituir uma mola propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana.
    Ademais, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que soltos, continuem a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona.
    A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura dos autuados nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes.
    Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão” (grifos nossos).
    9. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2134220-03.2020.8.26.0000, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão cautelar dos pacientes, tendo por idônea a fundamentação apresentada pelo juízo de origem.
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão fundamentada, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 610.576, por considerar não demonstrada, pelos documentos apresentados, a inidoneidade da fundamentação apresentada para a constrição da liberdade dos pacientes pelo juízo de origem, confirmada em segunda instância:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos//SP, bem como a senha de acesso para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas preferencialmente por malote digital.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    Pelos documentos que instruem estes autos, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas e foi justificada a não substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas, diferente do alegado na inicial da presente impetração. A constrição da liberdade dos pacientes, ato aqui questionado, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. Quanto à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante apresentada na inicial, o juízo de origem tratou dessa questão e afirmou que essa prisão “não apresenta vícios a ensejar o relaxamento”, não se constatou ilegalidade no ingresso da autoridade policial na residência onde localizados os pacientes com o entorpecente, pois motivado “por recebimento de denúncia”, sendo a “ação policial foi lícita e legítima, sem qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade a maculá-la”, o que foi confirmado em segunda instância e mantido com a prolação da decisão objeto da presente impetração.
    Descabe cogitar-se de flagrante ilegalidade na espécie. Confira-se, por exemplo, o julgado a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EXECUTADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MEDIDA FUNDADA NA JUSTA CAUSA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE EM PRÁTICA DELITIVA DE MESMA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) – No caso, foi legítima a atuação dos policiais militares que, mesmo sem mandado de prisão, executaram o flagrante no interior da residência do acusado (...). Tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga. Precedentes. (...) Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.411-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2020).
    Para rever o assentado pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas referentes à prisão dos pacientes para descaracterizar a situação de flagrante delito que ensejou o ingresso da autoridade policial na residência em que estavam, ao que não se presta o habeas corpus.
    Nada impede seja essa matéria novamente submetida à avaliação do juízo de origem no curso da instrução processual, quando apresentados mais elementos para avaliar essa questão.
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Foram apontados fatos objetivos, como a quantidade do entorpecente apreendido (“28 (vinte e oito) porções com 35,0 gramas de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, e mais 01 (uma) porção com 36,2 gramas de cocaína”) e a reincidência dos pacientes, como ressaltado pelo juízo de origem.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade dos pacientes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    13. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora